Tribunal: TJBA
Processo: 8001774-85.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001774-85.2023.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCILIA DA SILVA ANGELO

Advogado(s)
:
LUCAS MATOS LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO PARCIALMENTE PARA INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE ESTATAL, MANTENDO INALTERADA A DECISÃO QUE CONDENOU A PARTE DEMANDADA AO PAGAMENTO DE R$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS), PRAZO PRA CUMPRIMENTO APÓS A OBRIGAÇÃO LEGAL CABÍVEL ATINENTE À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, NEGANDO-SE A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO PRESENTE RECURSO.

.
I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de saúde, consubstanciada na demora injustificada em transferência hospitalar. O Recorrente sustenta a existência de omissão quanto à análise dos elementos da responsabilidade civil (conduta, dano e nexo causal) e contradição no valor arbitrado a título de danos morais.
II. Questão em discussão

Averiguar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à ausência de apreciação dos argumentos de defesa sobre a inexistência do dever de indenizar.

Verificar a existência de contradição no acórdão no que tange ao valor da indenização fixada frente aos ditames legais e precedentes judiciais.
III. Razões de decidir

Constata-se a ocorrência de omissão, uma vez que o acórdão pretérito deixou de analisar expressamente a tese recursal que impugnava a configuração da responsabilidade civil do ente público, limitando-se a debater o valor da condenação.

A sentença de primeiro grau já havia se debruçado exaustivamente sobre o tema da responsabilidade civil do Estado, analisando pormenorizadamente a falha no serviço, o dano e o nexo causal, fundamentos estes que foram acolhidos integralmente pelo voto embargado.

Para efeito integrativo, reconhece-se a responsabilidade civil do ente estatal, caracterizada pela omissão ilegítima frente à demora excessiva no cumprimento de ordem judicial para transferência de paciente grave, resultando na contração de infecções hospitalares e posterior óbito, estando presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Inexiste contradição quanto ao valor indenizatório, o qual foi fixado em observância à gravidade do fato e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se incabível a alegação de ofensa à legislação civil vigente.
IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "1. A ausência de análise de tese recursal devolvida atrai o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício de omissão. 2. A demora injustificada na transferência hospitalar de paciente em estado grave, mormente diante de ordem judicial prévia, configura falha na prestação do serviço apta a caracterizar a responsabilidade civil do Estado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. CF, art. 37, § 6º. CC, arts. 186, 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.065.911/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001774-85.2023.8.05.0137, embargante Estado da Bahia e embargada Lucilia da Silva Angelo.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INTEGRATIVO, nos termos do
voto desta Relatora.

IX/D